Tribunal: TJSP
Processo: 0031037-48.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – O art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal não exige oitiva judicial, bastando que o condenado seja previamente ouvido no procedimento administrativo, com defesa técnica, o que ocorreu no caso concreto. A presença de defensor durante a sindicância e a ciência do apenado em todos os atos relevantes asseguram o contraditório e a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – O art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal não exige oitiva judicial, bastando que o condenado seja previamente ouvido no procedimento administrativo, com defesa técnica, o que ocorreu no caso concreto. A presença de defensor durante a sindicância e a ciência do apenado em todos os atos relevantes asseguram o contraditório e a ampla defesa, afastando a nulidade alegada – Descumprimento injustificado das condições do regime aberto (Artigo 50, V, da LEP) - Reconhecimento - Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Regressão ao regime semiaberto - Cabimento – Precedentes - Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.